Tribunal: STF
Processo: RE 466343
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação
   fiduciária. Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade
   absoluta. Insubsistência da previsão constitucional e das normas
   subalternas. Interpretação do art. 5º, inc. LXVII e §§ 1º, 2º e
   3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de
   Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso
   improvido. Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº
   87.585 e nº 92.566. É ilícita a prisão civil de depositário
   infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.